Tribunal: STF
Processo: ARE 1529328
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. VALORES REFERENTES AO ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.159/2023. LEI Nº 14.592/2023. TEMA 756 STF.



    1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.979/PE (Tema nº 756 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que ‘O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança’. Portanto, o regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional.



    2. O contribuinte não tem direito à apuração de créditos de PIS/COFINS sobre o montante correspondente ao ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição, tendo em vista a expressa previsão do art. 3º, §2º, III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei 14.592/23, cuja legalidade e constitucionalidade é reconhecida dado o entendimento firmado pelo Tema 756/STF”. (eDOC 85, p. 4) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 62, § 10; e 195, § 12, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a Medida Provisória 1.159/2023, alterando dispositivos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, excluiu o ICMS da base de cálculo dos créditos da Contribuição para o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Aduz-se que essa Medida Provisória foi revogada pela Lei 14.592/2023, que passou a disciplinar o inciso III no § 2º do art. 3º das referidas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. 



    Alega-se que a Lei 14.592/2023, ao vedar o direito ao crédito do valor do ICMS incidente na operação de aquisição, viola a sistemática da não cumulatividade das contribuições, na medida em que referido imposto compõe o custo do bem/mercadoria e não pode ser segregado.



    Assevera-se o direito aos créditos de PIS e COFINS sobre o valor pago na etapa anterior a título de ICMS, porquanto compreendidos no valor de aquisição das mercadorias, respeitando-se a sistemática da não cumulatividade dessas contribuições sociais.



    Argumenta-se que a MP 1.159/2023 perdeu a sua eficácia pelo exaurimento do prazo para sua votação no Congresso Nacional. Nesse contexto, optou-se por reeditar o seu conteúdo normativo no Projeto de Lei de Conversão da MP 1.147/2022, cuja apreciação estava mais avançada. Afirma-se que, no entanto, essa replicação viola o art. 62, § 10, da Constituição.



    Alega-se que, para garantir a constitucionalidade formal da Lei 14.592/2023, a Medida Provisória 1.147/2022 só poderia ter sido convertida em lei desde que estivesse adstrita ao seu objeto original, o que não ocorreu. Aponta-se, assim, a inconstitucionalidade formal da Lei 14.592/2023, na redação trazida nos seus arts. 6º e 7º, pela caracterização da ausência de pertinência temática. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta a ilegalidade de restrição aos créditos créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS destacado nas notas fiscais de entrada, por meio da MP 1.159/2023 e, posteriormente, da Lei 14.592/2023. Com relação a essa questão, a instância a quo assentou o seguinte:



    “A tese reforça a orientação das Turmas Tributárias deste Tribunal, no sentido de que o regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional, podendo a lei ordinária estabelecer as despesas passíveis de dedução ou creditamento, bem como modificar o regime, introduzindo novas hipóteses ou revogando outras, pois não existe direito adquirido a determinado regime tributário (TRF4, Apelação Cível Nº 5008909- 31.2023.4.04.7100, 2ª Turma, juntado aos autos em 23/08/2023; TRF4, Apelação Cível Nº 5002756- 10.2022.4.04.7005, 1ª Turma, juntado aos autos em 25/08/2022). 



    Assim, dada a autonomia que o legislador possui para disciplinar a sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS, não há inconstitucionalidade alguma nos artigos 1º e 2º, da Medida Provisória nº 1.159/2023, e dos arts. 6º e 7º, da Lei nº 14.592/2023, os quais conferiram a nova redação ao art. 3º, §2º, III, das Leis 10.637/02 e 10.833/03.



    Nessa linha, é consolidada a jurisprudência deste Tribunal: TRF4, Apelação Cível Nº 5009153-30.2023.4.04.7206, juntado aos autos em 15/03/2024; TRF4, Apelação Cível Nº 5017961- 39.2023.4.04.7201, juntado aos autos em 13/03/2024; TRF4, Apelação Cível Nº 5017040- 80.2023.4.04.7201, juntado aos autos em 30/11/2023; TRF4, Agravo de Instrumento Nº 5034749- 03.2023.4.04.0000, juntado aos autos em 15/12/2023”. (eDOC 85, p. 2)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Medida Provisória 1.159/2023 e Leis 14.592/2023, 10.637/2002 e 10.833/2003) afastou o direito aos créditos de PIS/COFINS sobre o montante correspondente ao ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. EXCLUSÃO DO ICMS DO CÁLCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A discussão envolvendo a legitimidade da exclusão do valor de ICMS pago na aquisição de mercadorias, na apuração dos créditos da contribuição para o PIS e da COFINS no regime de não cumulatividade demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 1.499.571 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 22.11.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente